Tribunal: TJDFT
Processo: 0764848-66.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. REACOMODAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO. RAZOABILIDADE OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela empresa aérea requerida em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 17.824,16 e de danos morais no importe de R$ 5.000,00.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 52681616), com custas e preparo recolhidos (ID 52681618 pgs. 3/4), não contrarrazoado.
3. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, o que não se vislumbra no presente caso, cumprindo observar que o pedido de cumprimento de sentença não foi analisado e tampouco encontra-se em tramitação cumprimento de sentença de forma autônoma, razões pelas quais nego o efeito suspensivo.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Ademais, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal (RE 636.331), a limitação da indenização em transporte aéreo internacional, com fulcro na Convenção de Montreal, se restringe à indenização por danos materiais decorrentes de extravio de bagagem despachada, não se aplicando ainda ao dano extrapatrimonial.
5. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Além disso, nos contratos de transporte, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do CC). Dessa forma, ante a demonstração de cancelamento unilateral do voo pela ré, os autores devem ser ressarcidos pelos danos materiais efetivamente comprovados.
6. A teor do art. 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Nos termos do art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é direito do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.
7. Na origem esclareceu a autora que no dia 04/05/2022 adquiriu da requerida passagem aérea para embarque em Guarulhos/SP no dia 18/11/2022 às 22h50 e chegada em Boston/EUA no dia 19/11/2022 às 06h30. Aduz a autora que horas antes do embarque foi informada que o voo havia sido cancelado e que por este motivo havia sido reacomodada para embarcar no voo do dia 19/11/2022 às 06h05, com chegada em Boston/EUA no mesmo dia às 13h45. Esclareceu a autora que em razão do atraso na chegada perdeu a conexão que faria de Boston/EUA para Quebec/CA e não utilizou a hospedagem que havia reservado no destino final (Quebec/CA) para os dias 19 a 23/11/2022. Acrescentou a autora que em razão da perda desta conexão (Boston-Quebec), mudou o destino de sua viagem, adquirindo passagem aérea para o trecho Boston/Nova Iorque e hospedagem em Nova Iorque para os dias 20/11/2022 a 23/11/2022, arcando desde o dia 19/11/2022 até 23/11/2022 com despesas de alimentação, transporte, e também aluguel de carro para o mesmo trecho que informou ter adquirido passagem aérea (Boston/Nova Iorque - ID 52680292 pg. 16).
8. Nos termos dos arts. 26 e 27 da Resolução no 400/2016 da ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), caberia ao transportador, tendo como referência o cancelamento do voo do dia 18/11/2022 às 22h50, prestar assistência material à passageira autora, consistente em hospedagem, alimentação e traslado, até o voo da reacomodação que ocorreu no dia 19/11/2022 às 06h05. Observa-se que neste interregno a autora não requer ressarcimento de valores, tampouco acostou qualquer comprovante de despesas, nem mesmo relativamente à conexão perdida (Boston - Quebec), em razão da mudança do voo. Vale destacar que com esteio nos arts. 186 e 927 do Código Civil não há obrigação da requerida no ressarcimento das despesas atinentes ao gozo da viagem da autora após o seu desembarque em Boston/EUA.
9. No tocante ao pedido de compensação por danos morais, o cancelamento de voo com justificativa não comprovada pela ré, que culmina na perda de conexão de voos internacionais e compromisso, impondo a mudança de planos de viagem, frustrando o plano original, aliado à ausência de assistência material, ultrapassa o mero aborrecimento e configura violação de direito da personalidade, com específica ofensa à honra, sossego e dignidade do passageiro. O valor arbitrado em sentença considerou o grau de ofensa moral sofrida e sua repercussão, demonstrando-se adequado às circunstâncias e em harmonia com os precedentes dessa Turma Recursal, observando os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, sem provocar o enriquecimento ilícito da autora.
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para afastar a condenação dos danos materiais e confirmar a condenação dos danos morais. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.